Tribunal: STF
Processo: HC 100968
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO 
   IMPRÓPRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO 
   PENAL. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
I 
   - Denúncia que individualiza a conduta e expõe o fato imputado 
   atendendo, assim, aos requisitos do art. 41 do CPP. 
II - Não se 
   declara inepta a denúncia cujo teor permite o exercício do direito 
   do contraditório e o da ampla defesa. 
III - O trancamento da ação 
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve 
   ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não 
   ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em 
   tese.
IV - Ordem denegada.